Tribunal: STF
Processo: RE 1435272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito junto ao INSS após a realização de alterações na forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente da parte recorrida. (eDOC 21 – ID: b2e1da16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional e ao art. 26, § 2º, III, e § 5º, da Emenda Constitucional 103/2019. (eDOC 29 – ID: 942b154c) 



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.



    Aduz-se que cumpre observar que a existência de regras diferenciadas para cálculo da aposentadoria dependendo da causa incapacitante não é novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pois há muito a Constituição Federal, ao definir a proteção dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, já faz essa distinção. 



    O Procurador-Geral da República, instado a se manifestar, apresenta parecer assim ementado:  



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Aposentadoria por invalidez. Pleito de revisão do cálculo. Inconstitucionalidade das novas regras de cálculo trazidas pela EC n. 103/2019. 1. A questão relativa à constitucionalidade do art. 26 da EC n. 103/2019 está sendo objeto de discussão nessa Suprema Corte nos autos da ADI 6.279/DF, razão pela qual, em casos semelhantes, os i. Ministros dessa Suprema Corte têm determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concretado. 2. Pelo retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento da ADI 6.279/DF”. (eDOC 40 – ID: 45843eab)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que foi concedido, em 19/08/2019, o benefício por incapacidade temporária para a parte recorrida. Em 12/04/2022 o INSS, se valendo das novas regras instituídas pela EC 103/2019, converteu o benefício temporário do autor em aposentadoria por incapacidade permanente. Ocorre que, com a nova forma de cálculo da EC 103/2019, houve a redução do valor do benefício e o INSS realizou a cobrança dos valores pagos a maior.



    A decisão recorrida entendeu que o benefício por incapacidade permanente deveria ter sido concedido desde 19/08/2019, e que quem deu causa ao retardamento da implementação da conversão de benefícios foi o INSS. Concluiu pela boa-fé do beneficiário e pela inconstitucionalidade das regras de cálculo instituídas pela EC 103/2019. Nesse sentido, colho trecho da decisão recorrida:  



    “Conforme bem assentado na sentença recorrida, o reconhecimento da inexistência do indébito fustigado no presente feito é providência que se impõe. Primeiramente, porque o segurado não deve ser prejudicado pela mora administrativa na concessão do benefício correto, uma vez que deveria ter sido concedida a aposentadoria por invalidez desde o início, ao invés de auxílio-doença. Mas para além disso, porque entendo que as novas regras de cálculo trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/19 possui caráter inconstitucional na medida em que trouxe um prejuízo severo no cálculo da RMI dos benefícios previdenciários de incapacidade permanente, implicando uma redução injustificável do salário-de-benefício nos casos em que ocorre a conversão de auxílio-doença para aposentadoria e ferindo os princípios da razoabilidade, da seletividade na prestação dos benefícios, da irredutibilidade do valor dos benefícios e da isonomia.



    Assim, por qualquer ângulo que se olhe não merece guarida a pretensão do INSS em cobrar do demandante a restituição dos valores pagos a maior no período apontado, seja em proteção à boa-fé do autor no recebimento da verba de caráter alimentar, seja pelo retardamento do INSS na implementação da aposentadoria ou mesmo pela inconstitucionalidade na diferença da renda mensal entre os benefícios”. (eDOC 21 – ID: b2e1da16, p. 1-2)



    Destaco que a questão relativa às alterações na forma de cálculo da RMI para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, introduzidas pela EC 103/2021, é objeto do julgamento da ADI 6.279, Rel. Min. Roberto Barroso. Verifico, portanto, que matéria do presente feito guarda pertinência com o mérito da mencionada ADI. 



    A decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá repercutir no julgamento do presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.402.092, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2023; ARE 1.431.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2023; RE 1.429.509, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.04.2023; RE 1.414.839, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.03.2023; RE 1.419.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2023; e RE 1.428.687, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.04.2023. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 6.279/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente